Tribunal: TJSP
Processo: 1018349-88.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo. Golpe do delivery. Golpe da maquininha. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés.

Débito indevido realizado por entregador indicado pela plataforma digital. Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma e da instituição financeira. Fortuito interno. Aplicação dos artigos 14 e 34 do CDC e da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo. Golpe do delivery. Golpe da maquininha. Sentença de parcial procedência. Recursos das rés.

Débito indevido realizado por entregador indicado pela plataforma digital. Responsabilidade objetiva e solidária da plataforma e da instituição financeira. Fortuito interno. Aplicação dos artigos 14 e 34 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Danos material e moral caracterizados. Sentença de parcial procedência mantida.

Recursos desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios.